Tribunal: TJMT
Processo: 1008378-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008378-81.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), CARLOS LEMES DA SILVA - CPF: 314.467.281-53 (AGRAVADO), NILSON MORAES COSTA - CPF: 481.243.701-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – BENEFÍCIO CESSADO ADMINISTRATIVAMENTE – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O cumprimento de sentença deve estar em observância ao título executivo judicial, para fins de preservação da coisa julgada material.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO:

CARLOS LEMES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra a decisão interlocutória do Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0019420-41.2007.8.11.0041, que determinou o restabelecimento, de imediato, do benefício de auxílio-doença previdenciário (NB: 31/506.400.805-4).

Como causa de pedir recursal, o agravante pretende a reforma da decisão atacada, sustentando a legalidade da cessação do benefício sob o fundamento que o cancelamento administrativo de benefício decorrente de decisão judicial transitada em julgado, sempre que verificada a recuperação da capacidade laboral do segurado (a) por perícia médica.

Alega que o segurado em gozo de auxílio-doença está obrigado a submeter a exames médicos a cargo da Previdência Social, para fins de verificação de suas aptidões laborativas.

Assevera, ainda, que “submeteu a parte autora a NOVA PERÍCIA MÉDICA, em 22/03/2018, que concluiu não mais subsistir quaisquer resquícios de incapacidade que justificassem sua manutenção após aquela data”.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

O agravado apresentou contrarrazões em id. 142792155, requerendo o desprovimento do recurso.

Sem manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra a decisão interlocutória do Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0019420-41.2007.8.11.0041, que determinou o restabelecimento, de imediato, do benefício de auxílio-doença previdenciário (NB: 31/506.400.805-4).

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que o agravado CARLOS LEMES DA SILVA apresentou cumprimento de sentença nos autos no 1008378-81.2019.8.11.0000 em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, visando o restabelecimento do benefício concedido judicialmente, arguindo que foi cessado administrativamente.

Após a manifestação da parte apelante, em 21/08/2018, o juízo
a quo
determinou o restabelecimento do benefício, nos seguintes fundamentos:

“Conforme se verifica às fls. 206/207, o autor informa nos autos que o seu benefício, concedido por meio de sentença, foi cessado no dia 22/03/2018, descumprindo o INSS a ordem judicial confirmada em reexame, razão pela qual pleiteia o restabelecimento do benefício de auxílio-doença previdenciário.

No entanto, o que se extrai da documentação apresentada é que a parte requerida cessou o pagamento do benefício, ancorada no laudo médico elaborado pelo Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira CRM no 3442.

Ocorre que ao analisar o respectivo laudo pericial, constatei uma controvérsia quanto ao estado clinico de saúde do assegurado, posto que no quesito “considerações” o expert concluiu da seguinte forma; “bem compensado ao exame clinico e sem limitações para o trabalho”, dando conta que o requerente detém plena capacidade laborativa de retornar as atividades; todavia, na parte conclusiva do laudo o RESULTADO é controvertido, uma vez que informa que o beneficiário possui incapacidade laborativa.

Nesse compasso, se mostra cabível o restabelecimento do auxílio doença, pois o laudo pericial se mostra confuso e incongruente quanto ao ponto principal acerca da capacidade laborativa do autor.

Posto isso e diante das circunstâncias do caso concreto, ORDENO o restabelecimento, de imediato, do benefício de auxilio doença previdenciário (NB: 31/506.400.805-4), devendo o INSS comprovar o cumprimento desta ordem judicial mediante juntada de documentos, até a realização de novo laudo médico que conclua pela capacidade laborativa da parte autora”.

Irresignado, a parte Apelante interpôs o presente recurso.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se verificar se houve ou não descumprimento da sentença proferida nos autos.

Com efeito, a sentença condenou o INSS a conceder o benefício auxílio-doença a partir do dia seguinte à cessação do pagamento anteriormente concedido até a conclusão do processo de reabilitação profissional
,
in verbis
:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, com fulcro no artigo 269, I, do CPC, para condenar o requerido ao pagamento do auxílio-doença acidentário em favor do autor,
a partir do dia seguinte à cessação do pagamento do auxílio-doença previdenciário anteriormente concedido até a conclusão do processo de reabilitação profissional
de que trata o artigo 62 da Lei n.o 8.213/91, devendo as parcelas vencidas serem pagas com acréscimo de juros de 6% ao ano a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde cada vencimento, até o advento da Lei n.o 11.960/09, e de juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir de então.

Post
eriormente, em sede recursal, a sentença foi retificada em parte, tão somente para adequar os juros e correção monetária, vejamos:

Com essas considerações, em reexame necessário, retifico a sentença apenas para determinar que cada prestação relativa ao auxílio-doença, devida ao Interessado/Requerente, seja atualizada pelo IPCA, a contar do vencimento, com aplicação de juros de mora de 6% ao ano até a data da nova redação do art.1o-F da Lei no 9.494/97, ou seja, 29/06/2009, instituído pela Lei n. 11.960, e após, a incidência dos índices empregados à cardeneta de poupança, contados da citação válida (Súmula 204 do STJ).

Logo,
o título executivo da parte exequente é para a concessão do benefício até a conclusão do processo de reabilitação profissional, razão pela qual
, para fins de conservação da coisa julgada material, é necessário reconhecer a concessão do benefício até
conclusão do processo de reabilitação profissional.

Por sua vez, diante das alegações apresentadas pela parte agravante, o benefício foi cessado administrativamente em razão da perícia médica que apurou
aptidões laborativas.

Ora, não desconheço a possibilidade de convocações para novas avaliações médicas, no entanto, é necessário a preservação da coisa julgada material, devendo o Agravante observar a ordem judicial.

Partindo dessas premissas, a obrigação de fazer tem que estar em observância ao comando do título executivo, devendo ser mantida o benefício auxílio-doença até a
conclusão do processo de reabilitação profissional, o que não ficou demonstrado nos autos
.

Assim, a decisão que determinou restabelecer o benefício auxílio-doença deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023